Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. REGISTRO DO GRAVAME. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, sendo responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Sendo obrigação do adquirente a transferência, e observando o princípio da boa-fé, é incabível punir o credor fiduciário, impedindo o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por conta da inércia do adquirente em transferir a propriedade do veículo dado como garantia. Precedentes.
4. O Código Civil prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente, no caso, perante o DETRAN.
4.1. No caso dos autos, a parte apelante demonstrou a existência do contrato de mútuo de veículos celebrado entre as partes, que o veículo foi dado em garantia ao contrato, a mora e que houve registro no Sistema Nacional de Gravames, inexistindo motivos para não prosseguir com a ação.
5. Preliminar de inadequação da via eleita do pedido de antecipação de tutela. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.